Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702376-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, GREISSON ALMEIDA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GREISSON ALMEIDA DE SOUZA em desfavor do agravante e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, afastou nulidade de ausência de intimação da perícia e manteve a validade da prova. Em suas razões (ID 75377993), sustenta que: 1) houve vício procedimental manifesto, pois a intimação para a realização da perícia ocorreu no mesmo dia designado para o ato; 2) a ausência de intimação inviabilizou a presença da parte e de seu assistente técnico, bem como a formulação de quesitos suplementares; 3) há prejuízo presumido; 4) a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de intimação prévia suficiente para o acompanhamento da perícia configura nulidade absoluta e dispensa a demonstração de prejuízo; 5) a possibilidade de apresentação de manifestação após a entrega do laudo não supre a ausência de participação no ato pericial; 6) o momento da produção da prova é o único momento para questionar a metodologia aplicar, registrar ocorrência e assegurar que todos aspectos relevantes sejam observados pelo perito; 7) a decisão que mantém a prova viola o contraditório e a ampla defesa; 8) a manutenção da perícia compromete a credibilidade e higidez da prova e a torna imprestável para fundamentar qualquer decisão judicial. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão do juízo que deferiu o pedido de tutela de urgência do agravado. No mérito, a reforma da decisão para se reconhecer a pretensão do agravante de participar da perícia. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). No caso, não há comprovação do preparo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator